Tribunal: TJMT
Processo: 0006101-96.2016.8.11.0006
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0006101-96.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ADEMIR DOS SANTOS SILVA - CPF: 836.200.441-04 (APELANTE), JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA - CPF: 051.013.801-21 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006101-96.2016.8.11.0006

APELANTE: ADEMIR DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, AGRAVADO PELA CONDUÇÃO SEM CNH – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA REJEITADA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA PREVISTA NO ART. 165 DO CTB – IMPOSSIBILIDADE – CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO – MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – IMPOSIÇÃO DO REGIME ABERTO – RÉU PRIMÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESTABELECER O REGIME ABERTO, COM SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIRETO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“[...] inevitável assentar, de acordo com a própria fundamentação trazida pelos recorrentes em sua petição, que os réus se defendem dos fatos, os quais já estavam devidamente narrados na inicial acusatória antes mesmo de se ter procedido ao aditamento. Portanto, cuidando-se de aditamento que ocorreu apenas para corrigir a tipificação dos fatos já narrados na denúncia [...].”
(STJ, RHC 92.847/PR). Ademais,
“o prazo para o aditamento da denúncia é impróprio, razão pela qual sua inobservância não implica rejeição da peça processual”
(STJ, HC 361.841/SP).

Se as provas convergem no sentido de evidenciar que o réu conduziu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência do álcool, comprovadas pelos depoimentos dos agentes policiais que efetuaram o flagrante e presenciaram seu estado de embriaguez, não é possível acolher o pedido de absolvição.

A conduta dirigir embriagado, além de ser crime (CTB, art. 306), também está prevista como infração administrativa (CTB, art. 165), devendo ser observada a autonomia das esferas judicial e administrativa, razão pela qual injustificável o pedido de desclassificação.

Se o agente não registrava condenação transitada em julgado apta a caracterizar a reincidência, deve ser estabelecido o regime prisional aberto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006101-96.2016.8.11.0006

APELANTE: ADEMIR DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ADEMIR DO SANTOS SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cárceres (Código 204226), que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante, agravado pela condução sem CNH, à pena de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção e 2 (dois) meses de suspensão do direito de dirigir, em regime semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa – arts. 306 c/c os arts. 293 e 298, todos do CTB.

O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade do aditamento da denúncia, ao argumento que foi realizado fora do prazo estabelecido no art. 384 do CPP. No mérito, requer a absolvição, sustentando que
“não restou comprovado que conduzia veículo automotor com a capacidade alterada”
. Subsidiariamente, pede a desclassificação da conduta para a infração administrativa prevista no art. 165 do CTB, considerando que
“não colocou nenhuma pessoa em risco no momento em que foi abordado pelos policiais”
. Alternativamente, almeja a imposição do regime aberto, dada a pena aplicada.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso para estabelecer o regime aberto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020